Tribunal: TJDFT
Processo: 0745597-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745597-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL NASARE DA SILVA AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito, suspensivo, interposto por DANIEL NASARÉ DA SILVA. Em sede de contrarrazões, o agravado requer a revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido ao agravante na origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido trazido em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2020 12:02:18. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador